Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728455-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELFINA FERREIRA DE MOURA AGRAVADO: CONDOMNIO DA CHACARA 183 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DELFINA FERREIRA CASTELO BRANCO em face de CONDOMÍNIO DA CHACARA 183, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Conhecimento (n. 0700781-75.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 232110659, verifico que a ré aufere renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que da ré aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, os documentos anexados não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da ré, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim sendo, intime-se a ré/reconvinte para recolher custas da reconvenção no prazo de 5 dias, sob pena de não recebimento da peça. A Agravante alega que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que aufere renda líquida mensal média de R$ 4.154,74 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), considerando que os empréstimos consignados, os descontos compulsórios e os relativos ao plano de saúde comprometem mais da metade da sua remuneração. Alega que, em média, mensalmente, é descontado de seu salário o importe de R$ 5.483,29 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), o que revelaria que o seu salário bruto não traduz a sua realidade financeira. Ressalta que a sua remuneração líquida está abaixo do parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos utilizado pelo Tribunal para aferição de hipossuficiência presumida e que a decisão deixou de considerar as suas condições pessoais, como a sua condição de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos mencionados requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que impõe à parte o ônus probatório quanto à sua alegada vulnerabilidade financeira. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Na presente hipótese, extrai-se do contracheque da Agravante que ela aufere rendimentos brutos no valor de R$ 9.638,03 e líquidos no montante de R$ 4.154,74 (ID 73942133). Embora alegue que possui várias dívidas e despesas com a manutenção de sua saúde, não provou existir uma situação excepcional que obste arcar com as despesas processuais. Diante dos parâmetros estabelecidos, que consideram os rendimentos brutos, e da análise dos documentos juntados aos autos, na estreita via da presente sede, não é possível constatar a mencionada situação de hipossuficiência. Por tais razões, indefiro, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Determino que a Agravante recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §2o do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025 15:13:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador